Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO FÚTIL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, III, CP) em razão de ter esfaqueado a perna de um conhecido, resultando na amputação parcial do membro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se era possível ao réu prever a amputação do membro decorrente do ferimento se é o caso de desclassificação para o caput do art. 129 do CP; (ii) analisar a legitimidade da valoração negativa dos motivos do crime e a possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza culpa consciente quando o emprego deliberado de faca de grande porte, com golpe profundo na região do joelho, torna objetiva e subjetivamente previsível a debilidade permanente de membro. Irrelevante a ausência de dolo específico quanto ao resultado qualificador.
5. A valoração negativa dos motivos do crime é adequada, pois a conduta foi praticada em razão de discussão banal, decorrente de desavença em jogo de sinuca.
6. É incabível o reconhecimento da forma privilegiada (art. 129, § 4o, do CP), pois não houve reação imediata à injusta provocação, mas ação premeditada, com ida à residência para buscar arma branca e posterior retorno ao local onde a vítima estava.
7. A motivação fútil afasta o direito à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do CP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 19, 33, 44, 65, III, "d", 77, III, e 129, caput, § 2o, III, e § 4o.